Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700964-33.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Na petição de ID 32215797, Globo Comunicação e Participações S.A. (impetrante) requer a “intimação da concessionária de energia (CEB Distribuição), para que passe a emitir a fatura dos novos endereços com os descontos dos valores relativos ao ICMS incidente sobre TUST/TUSD/EUSD, nos moldes da r. sentença de ID 5860322”. Todavia, consoante decisão de ID 3055841, os autos encontram-se sobrestados desde 2017, aguardando julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 986, em que se discute justamente a questão abrangida nos autos, a saber: "Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". Assim, deve-se aguardar a decisão final do STJ sobre o assunto, uma vez que a matéria ainda não obteve julgamento definitivo. À diligente Secretaria, para manter a ordem de sobrestamento dos autos (ID 3055841). Brasília, 31 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador